Tribunal: STF
Processo: RE 81720
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
1. O AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO, COMO PREVIA O ART. 852 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, ERA DE SER APRECIADO, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, AINDA QUE ESTE ÚLTIMO RECURSO FOSSE INTERPOSTO SOMENTE PELA PARTE NÃO-AGRAVANTE (SÚMULA, VERBETE 242).
2. EM CASO DE EMBARGOS INFRINGENTES PARCIAIS, É DEFINITIVA A PARTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO EM QUE NÃO HOUVE DIVERGÊNCIA DE VOTOS (SÚMULA, VERBETE 354).
3. EM CASO DE EMBARGOS INFRINGENTES PARCIAIS, É TARDIO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS QUANTO À PARTE DA DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO FORA POR ELES ABRANGIDA (SÚMULA, VERBETE 355).
4. PROTESTO DE DUPLICATA PAGA. DANO SOFRIDO PELO ACEITANTE DE TAL TÍTULO. DEVE SER INDENIZADO PELO AUTOR DO PROTESTO ABUSIVO OU LEGAL.
5. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, ARTIGOS 348, 349 E 350. CONFISSÃO. MATÉRIA DE PROVA. NÃO PODE SER DE NOVO EXAMINADA NA FASE PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA, VERBETE 279).
6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, COMO FUNDAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVE SER DEMONSTRADA EM TERMOS ANALÍTICOS (RI DO STF, ART. 305).
7. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.